Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ESTELIONATO. EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou ambas as rés pela prática do crime de estelionato, por doze vezes, sendo uma delas também condenada pelo crime de extorsão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: i) verificar a suficiência de provas para a condenação pelos crimes de estelionato e extorsão; e (ii) revisar a dosimetria das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. O crime de estelionato é de natureza patrimonial, praticado mediante fraude, por meio de engano provocado na vítima, com a finalidade de obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. Para sua consumação, exige-se o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento;
(ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção de vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio.
4. O acervo probatório produzido nos autos demonstra, com clareza, o preenchimento de todos os requisitos necessários à consumação do crime de estelionato praticado pelas acusadas.
5. Nos termos do artigo 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
6. Na continuidade delitiva, o aumento da pena deve corresponder ao número de infrações praticadas, sendo correta a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para a prática de doze crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos.